Tribunal: TJMT
Processo: 1023168-78.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023168-78.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARIAN CARLOS ASSIS - CPF: 696.874.471-68 (EMBARGANTE), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORE PAGOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICDADE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO UNIPESSOAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO FATO NOVO – VÍCIO INEXISTENTE -

PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da
matéria
já enfrentada nos autos.

O aresto invectivado não carrega vício de omissão, pois consta, de modo claro e bem fundamentado, que a tese sobre o fato novo (venda do imóvel em leilão a terceiro após a prolação da sentença) foi trazido pelo Recorrente somente em sede de Agravo Interno, nada tendo se pronunciado sobre essa questão no momento da interposição do Apelo,
em que pese a parte afirmar que tomou conhecimento da venda após a prolação da sentença.

À luz do que dispõe o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1023168-78.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
Arian Carlos Assis
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno que confirmou a decisão unipessoal de não conhecimento do Apelo interposto pelo Recorrente, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

O Embargante sustenta, sob a tese de omissão, que deve ser reconhecido o fato novo que consiste na venda do imóvel pela Embargada sem o conhecimento prévio do Juiz singular.

Aduz que a prova deste fato novo está anexada nos IDs. 90285964, 90285965, 90285966 e 90285967 (contrato de compra e venda do imóvel firmado entre a Embargada e terceiro).

Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021